Tribunal: STF
Processo: HC 246190
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DESOBEDIÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. O Tribunal manteve a prisão preventiva do agravante com fundamento na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública.



    2. O agravante foi denunciado pelos crimes de homicídio qualificado e desobediência, por fugir da polícia dirigindo motocicleta em alta velocidade, avançar sinais vermelhos e trafegar na contramão até colidir com dois veículos e causar a morte da pessoa que estava na garupa da moto.



    3. O habeas corpus busca a revogação da prisão preventiva, sob alegação de caberem medidas cautelares diversas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação da prisão preventiva, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta e ao modus operandi empregado, é idônea para justificar a custódia cautelar.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A prisão preventiva é medida de caráter excepcional, condicionada à presença dos pressupostos legais (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado pela liberdade do réu) previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.



    6. No caso concreto, a gravidade da conduta ficou evidenciada pelo modus operandi empregado na conduta do agravante.



    7. De acordo com entendimento consolidado do STF, a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente demonstradas pelo modus operandi empregado na conduta são fundamentos idôneos que justificam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública.



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo interno desprovido.